Tribunal: TJDFT
Processo: 0730229-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA CONTRATUAL E JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES DISTINTOS. BIS IN IDEM INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, homologou o valor dos aluguéis em atraso e manteve a incidência cumulativa da multa contratual de 10% com os juros moratórios.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a legalidade da cumulação da multa contratual com os juros moratórios sobre os aluguéis inadimplidos, sob a alegação de bis in idem e enriquecimento sem causa.
III. Razões de decidir:
3. A multa contratual e os juros moratórios possuem natureza jurídica distinta e fatos geradores diversos: a primeira decorre do inadimplemento contratual, enquanto os segundos visam compensar a indisponibilidade dos recursos ao credor pelo atraso no pagamento.
4. A cumulação encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT, que admite a incidência simultânea das penalidades quando previstas contratualmente e fundadas em fundamentos autônomos.
5. A cláusula penal foi pactuada expressamente entre as partes, e sua aplicação respeita o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), não se revelando abusiva ou desproporcional.
IV. Dispositivo:
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.